Tribunal: TJPA
Processo: 0800863-53.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800863-53.2023.8.14.0000

PACIENTE: DANILO DA PONTE GOUVEA

AUTORIDADE COATORA: 12ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO MAJORADO
(ART. 157, § 2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL), E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CÓDIGO PENAL).
AUSENCIA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO.
Observa-se que o juízo
a quo
analisou em 03 situações a necessidade de subsistência da custódia do paciente. Ademais, cumpre ressaltar, que o disposto no parágrafo único do art. 316, do Código de Processo Penal, indica apenas a possibilidade de se tornar a prisão ilegal, não determinando sua imediata revogação, devendo ser avaliada a existência de fato novo, a persistência dos motivos que a ensejaram ou eventual constrangimento ilegal superveniente. Diante disso, conclui-se, que na hipótese em questão, a segregação deve ser mantida, posto que não se vislumbra desídia por parte da autoridade coatora, bem como os autos encontram-se aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o próximo dia 07/03/2023.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem do habeas corpus,
nos termos do voto
da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR, impetrado pelos Advogados FÁBIO JOSÉ FURTADO R. KASAHARA e THAINÁ FURTADO DOS R. DA PONTE, em favor de
DANILO DA PONTE GOUVEA
tendo como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Penal da Comarca de Capital/ PA.

Narra o impetrante, ID. 12473648, que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 05/10/2022, pela suposta prática dos crimes de roubo duplamente majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (Art. 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal), e uso de documento falso (Art. 304 do Código Penal).

Sustenta que o paciente está há 117 dias privado de sua liberdade, sem que tenha sido feita a revisão da necessidade de manutenção da prisão preventiva. Bem como, acredita que não remanesce a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a manutenção da cautelar.

Diante disso, requer a concessão da medida liminar e da ordem, para que seja revogado a prisão preventiva, expedindo-se Alvará de Soltura.

Juntou documentos ID’s. 12473649 / 12473650.

Distribuídos os autos do presente writ, coube a minha relatoria do feito ID. 12516760, pelo que indeferi o pedido de liminar e ainda, solicitou informações a autoridade inquinada coatora.

Em resposta, ID. 1257959578, o MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Penal da Comarca da Capital – PA, prestou informações fático-jurídico do processo em epígrafe, esclarecendo que DANILO DA PONTE GOUVEIA foi denunciado em 18/11/2022 pela suposta prática dos delitos insertos no art. 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c/c art. Art. 304, ambos do Código Penal, havendo o aditamento à denúncia em 30/01/2023 para incluir o nacional MATHEUS DOS SANTOS LEÃO como um dos assaltantes que cometeu o crime tipificado no art.157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CP em concurso de agentes como o paciente. Após os trâmites legais, em 18/11/2022, o Ministério Público ofereceu denúncia, sendo posteriormente, recebida em 22/11/2022.

Prossegue esclarecendo que a Defesa apresentou resposta à acusação, e não sendo causa de absolvição sumária, o Juízo designou audiência de instrução e julgamento para 26/01/2023, todavia, na data aprazada, o Juízo constatou que a autoridade policial havia oferecido complementação ao inquérito policial, procedendo o indiciamento do nacional MATHEUS DOS SANTOS LEÃO como um dos assaltantes que cometeu o crime tipificado no art.157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CP em concurso de agentes como o paciente.

Sendo assim, remarcou a audiência para 07/03/2023 e determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação. Em 30/01/2023, o Órgão Ministerial ofereceu aditamento à denúncia, a qual foi recebida em 31/01/2023 e serviu como decisão mandado em face do corréu, estando pendente de cumprimento. Atualmente, os autos encontram-se aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para 07/03/2023.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante impetração, pretende-se a revogação da prisão preventiva do paciente em virtude do descumprimento do art. 316 do CPP, e sua alteração ocorrida pelo advento da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

Analisando-se os autos, em que pesem os argumentos expendidos pelo impetrante, verifica-se que não merecem prosperar.

Pois bem.

Inicialmente, no que concerne à reavaliação da prisão a cada 90 dias, observa-se que o juízo a
quo
analisou em 03 situações a respeito da necessidade de subsistência da custódia do paciente.

Ademais, cumpre ressaltar, que o disposto no parágrafo único do art. 316, do Código de Processo Penal, segundo o qual “Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”, indica apenas a possibilidade de se tornar a prisão ilegal, não determinando sua imediata revogação, devendo ser avaliada a existência de fato novo, a persistência dos motivos que a ensejaram ou eventual constrangimento ilegal superveniente.

Na mesma linha, é o entendimento do Pretório Excelso: "A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316 do Código de Processo Penal (CPP) não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos" (SL 1.395 MC Ref./SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, julgado em 14 e 15/1/2020).

Ainda, sobre o tema, tem-se:

DIREITO PENAL – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO POR AUSÊNCIA DE REVISÃO PERIÓDICA A CADA 90 DIAS – INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Eventual inobservância da regra do parágrafo único do art. 316 do CPP, não implica automática revogação da prisão preventiva do paciente, eis que o dispositivo apenas determina a necessidade de revisar os fundamentos da prisão preventiva periodicamente e não a sua revogação automática caso o prazo ali estabelecido não seja observado.

2. A orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (STF. Plenário. SL 1395 MC Ref./SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 14 e 15/10/2020).

(10570645, 10570645, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-08-02, Publicado em 2022-08-09)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA ANALISADA EM OUTRO HABEAS CORPUS. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO NONAGESIMAL PARA REVISÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ART. 316 CPP. PROCESSO NA FASE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

3. Acerca da regra prevista no parágrafo único do art. 316 do CPP, "Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente)." (HC 584.354/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, Dje 19/03/2021). Regra que não se aplica aos Tribunais em se de recurso, ressalvado o ponto de vista do Relator. Precedentes do STJ.

Precedentes do STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC 155.263/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA CUSTÓDIA. NÃO CABIMENTO.

(...).

3. "A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316 do Código de Processo Penal (CPP) não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos" (SL 1.395 MC Ref./SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, julgado em 14 e 15/1/2020).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 680.016/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021)

Diante disso, conclui-se, que na hipótese em questão, a segregação deve ser mantida, posto que não se vislumbra desídia por parte da autoridade coatora, bem como

os autos encontram-se aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o próximo dia 07/03/2023.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada
.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/03/2023